Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. MAIOR REDUÇÃO. GRAVIDADE DAS LESÕES E INTER CRIMINIS PERCORRIDO. NÃO CABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a fração para a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, deve ser de 1/6 da pena mínima aplicada ou de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito; (ii) se é possível aplicar a fração da tentativa no caso concreto em patamar mais benéfico ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
4. Na terceira fase da dosimetria resta aplicada de forma escorreita a redução da tentativa na fração mínima, pois a vítima foi atingida em região de alta letalidade (duas perfurações por arma de fogo no abdômen), e a lesão sofrida representou perigo de morte, o que denota a elevada aproximação da consumação do crime. Ademais, houve reiteração de disparos, expressão da intensidade do dolo. Sem reparos. O redutor de 2/3 como almejado pela defesa somente seria aplicável à tentativa branca sem ofensa à integridade física da vítima, situação diversa dos autos. Considerando a gravidade das lesões e o iter criminis percorrido no caso em concreto, a reprimenda restou regularmente diminuída no patamar mínimo (1/3).
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.